Tribunal: TJDFT
Processo: 0734133-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA DELEGACIA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada a partir do HC no 598.886/SC, é no sentido de ser obrigatória a observância do procedimento insculpido no art. 226 do Código de Processo Penal quando houver necessidade de sua realização, devendo existir outras provas aptas a sustentar o decreto condenatório.
2. Não se vislumbra ilegalidade na prova colhida durante a persecução penal, quando evidenciado nos autos que os agentes policiais cumpriram as disposições previstas no art. 226 do Código de Processo Penal; não houve o emprego do método show up, e o reconhecimento fotográfico foi um meio antecedente ao reconhecimento pessoal.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o conjunto probatório (reconhecimento fotográfico e pessoal, Relatório de Investigação, Relatório Final e prova oral colhida em audiência de instrução) é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca.
4. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
5. Apelação conhecida e não provida.